Tribunal: STF
Processo: ARE 864799
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROTOCOLO CONFAZ Nº 21. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI 4.628. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES JÁ AJUIZADAS. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a modulação dos efeitos a partir do deferimento da concessão da medida liminar na ADI 4.628, não se aplica às ações já ajuizadas. No caso, o recorrente está impedido de cobrar o ICMS incidente em decorrência do Protocolo n.º 21/2011 por força da medida antecipatória concedida no presente mandado de segurança desde janeiro de 2012.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.